Tribunal: TJES
Processo: 0012613-90.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Data de Nascimento; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012613-90.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAO MADALENA COSTA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0012613-90.2018.8.08.0012

APELANTE:
JOÃO MADALENA COSTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOÃO MADALENA COSTA
em face da r. sentença de fls. 133/133-verso que, nos autos da
Ação
de
Retificação de
Registro Civil
ajuizada pelo ora apelante
,
julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Em suas razões de fls. 136/139, sustenta a apelante que, no interesse de obter a retificação da sua data de nascimento no registro civil: (i) a data correta está comprovada em sua certidão de batismo e (ii) que não teve oportunidade de trazer aos autos a necessária comprovação das alegações, notadamente no que se refere à produção de provas testemunhais que corroboram seu direito.

Basicamente diante de tais argumentos, pretende a reforma da sentença recorrida para que seja retificado o seu registro de nascimento e passe a constar da data de 15 de abril de 1955 e, subsidiariamente, requer a reforma da sentença para determinar o prosseguimento do feito à fase probatória e posterior julgamento do mérito.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (id. 2872289) retro acostado mediante o qual opina pelo não provimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0012613-90.2018.8.08.0012

APELANTE:
JOÃO MADALENA COSTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOÃO MADALENA COSTA
em face da r. sentença de fls. 133/133-verso que, nos autos da
Ação
de
Retificação de
Registro Civil
ajuizada pelo ora apelante
,
julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Em suas razões de fls. 136/139, sustenta a apelante que, no interesse de obter a retificação da sua data de nascimento no registro civil: (i) a data correta está comprovada em sua certidão de batismo e (ii) que houve cerceamento de defesa e não teve oportunidade de trazer aos autos a comprovação das alegações, notadamente no que se refere à produção de provas testemunhais que corroboram seu direito.

Basicamente diante de tais argumentos, pretende a reforma da sentença recorrida para que seja retificado o seu registro de nascimento e passe a constar da data de 15 de abril de 1955 e, subsidiariamente, requer a reforma da sentença para determinar o prosseguimento do feito à fase probatória e posterior julgamento do mérito.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (id. 2872289) retro acostado mediante o qual opina pelo não provimento do recurso.

Vale registrar, inicialmente, que o pedido feito pelo apelante guarda respaldo na legislação que rege a matéria, sendo que o art. 109 da Lei nº 6.015/73:

Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.

Pelo que observo, o MM. Juiz singular, em seu édito sentencial, consignou que o requerente não trouxe provas suficientes capazes de comprovar o direito alegado.

O recorrente narra, em sua petição inicial, que nasceu em 15 de abril de 1955, porém fora registrado somente no ano de 1959, juntamente a seus outros irmãos, de modo que requer a retificação de seu registro civil de nascimento para “15 de abril de 1955”.

Pois bem.

Destarte, para a aferição de eventual procedência do pleito autoral, deve-se perquirir se a documentação por ele apresentada é apta a revelar a data de 15 de abril de 1955 como a efetiva ocorrência de seu nascimento.

Após apurada análise dos autos, verifico que foi juntada a sua certidão de batismo, na qual alega constar a data correta de seu nascimento que ocorreu em 15 de abril de 1955 (fl. 82/83). Destaca-se que o documento não possui o nome completo do Autor, cuja designação se faz somente pelo prenome “João”.

Demais disso, foram juntadas aos autos: cópia da certidão de nascimento do recorrente (fl. 122-verso), bem como cópias de certidões de casamento, da certidão de óbito de um irmão e a certidão de nascimento de um irmão (fls. 92/96 e 115).

Da análise dos documentos (fl. 115), chama atenção o curto lapso temporal entre a data de nascimento alegada pelo recorrente em 15 de abril de 1959 e o nascimento da sua irmã Idaliria Madalena Costa, em 28 de novembro de 1955. Dada a proximidade entre os dois eventos, com o decurso de 7 meses e 13 dias precisamente, o período de gestação seria bastante reduzido.

Posto isso, diante dos elementos juntados aos autos, não é possível afirmar de forma inconteste que assiste direito ao recorrente.

A certidão de nascimento lavrada em registro civil de pessoas naturais, por ser um documento público, é dotada de fé pública, de modo que possui sua veracidade presumida.

Em situações de retificação de registro civil, portanto, para afastar tal presunção é necessário que haja prova inequívoca de erro, não sendo a certidão de batismo, por si só, elemento apto a tal desiderato. Salienta-se, contudo, que pode ser considerada prova hábil quando acompanhada de demais elementos que identifiquem o erro apontado.

Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal, em casos análogos:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTO NO REGISTRO PÚBLICO. NECESSIDADE DE PROVA CONSISTENTE. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INSUFICIÊNCIA DA CERTIDÃO DE BATISMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - O art. 109 da Lei nº 6.015/73 estabelece que aquele que pretende retificar seu assentamento no registro civil dependerá da apresentação de requerimento em petição fundamentada, devidamente instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, além de parecer do Ministério Público e interessados. 2 -
No caso em apreço, não foi indicada nenhuma testemunha pela apelante e a certidão de nascimento possui fé pública e tem presunção de veracidade que depende de consistente prova para ser desconstituída, o que não é o caso da certidão de batismo, por ser documento particular firmado por autoridade religiosa e não se presta a tal finalidade de forma isolada.
3 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0020715-72.2016.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 19/02/2019; DJES 26/02/2019)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. CERTIDÕES DE NASCIMENTO E DE CASAMENTO. CERTIDÃO DE BATISMO. 1. O pedido de retificação de assentamento no Registro Civil deverá ser devidamente instruído com provas testemunhal e documental, por exemplo, capazes de comprovar, de forma satisfatória, as alegações do peticionante, nos termos do art. 109, da Lei Federal nº 6.015/1973. 2.
A certidão de batismo, por si só, não se presta para fundamentar pedido de retificação de assentamento no Registro Civil, notadamente porque a certidão de nascimento emitida pelo Cartório de Registro Civil competente possui fé pública, ou seja, é dotada de presunção relativa de veracidade, a fim de conferir autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos, nos termos do art. 1º, caput, da Lei Federal nº 6.015/73.
(TJES; APL 0006892-88.2014.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 13/12/2016; DJES 17/01/2017)

Cabe reconhecer, portanto, que o ônus de formar o arcabouço probatório para subsidiar a alegação de equívoco no registro é do recorrente, na linha do que dispõe o art. 373, I, do CPC.

E, justamente no que se refere à instrução, aduz o recorrente, em suas razões, que não teve oportunidade de produzir as provas necessárias que subsidiassem seu direito, requerendo, subsidiariamente, que o processo volte à fase instrutória.

Ocorre que, do compulsar dos autos, infere-se que a tese não deve prosperar.

Isto porque, à fl. 37-verso, o recorrente inequivocamente afirma não haver provas testemunhais a serem produzidas, senão vejamos:
“De fato o Autor não possui mais provas a produzir, eis que seus genitores são falecidos e não há testemunhas que possam comprovar sua data de nascimento. Em contato com o Autor, a única prova que o mesmo possui com a data correta do seu nascimento é a certidão de batismo já anexada. Assim, requer-se o julgamento do feito.”

Às fls. 68-verso, consta expressamente que não havia quaisquer provas a produzir:
“Como já informado às fls. 35 e 37-verso, o Autor não tem outros documentos que comprovem suas alegações a não ser os anexados à inicial. Assim, requer-se o julgamento do feito.
”

No mesmo sentido encontra-se o teor da manifestação de fl. 91:
“As certidões ora anexadas são os únicos documentos que o Autor conseguiu obter para instruir o feito, muito embora as mesmas não ostentem a data do registro do
nascimento dos irmãos a corroborar a
fundamentação
exposta na exordial que foram todos registrados ao mesmo tempo.
”

Deste modo, a pretensão recursal não merece ser acolhida, visto que, por diversas vezes, o recorrente teve reiteradas oportunidades para se manifestar acerca de produção de provas e, nas ocasiões, pugnou expressamente pelo julgamento do feito por não possuir demais documentos, nem provas testemunhais a produzir que poderiam corroborar sua pretensão, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Assim, em meu sentir, não se mostra prudente autorizar que o registro público seja alterado somente com base na sua certidão de batismo.

Pelo exposto, diante dessas ponderações, penso que a improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe, razão pela qual
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
RETIFICAÇÃO

DE REGISTRO PÚBLICO –
ALTERAÇÃO DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO
–
FÉ PÚBLICA
–
INSUFICIÊNCIA DE CERTIDÃO DE BATISMO
–
INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES ACERCA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO
–
CERCEAMENTO DE DEFESA
–
INOCORRÊNCIA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A certidão de nascimento,

lavrada em registro civil de pessoas naturais, por ser um documento público, é dotada de fé pública, de modo que possui sua veracidade presumida.

2.
A retificação da data constante em certidão de nascimento poderá ser efetuada quando houver provas contundentes acerca do equívoco no registro.

3.
A certidão de batismo, por si só, não é apta a afastar a presunção de veracidade do documento público e amparar o pedido de retificação quando ausentes demais elementos probatórios que demonstrem o fato constitutivo do direito.

4
.
Tendo havido diversas oportunidades de manifestação nos autos de origem, o recorrente expressamente informou não dispor de demais documentos, nem de provas testemunhais a produzir e pugnou pelo julgamento do feito, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.